Tribunal: TCU
Processo: 007.237/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8112/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 70), ao representante, ao Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial no Estado de São Paulo, e ao Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de São Paulo. 1. Processo TC- Processo 007.237/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Distribuidora de Produtos de Limpeza Drean do Brasil Eireli (17.393.685/0001-86). 1.2. Interessado: S & T Comercio de Produtos de Limpeza, Descartáveis e Informática Ltda (12.488.131/0001-49). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo; Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Adriana Bitencourt dos Anjos (366665/OAB-SP) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo e Departamento Regional do Sesi no Estado de São Paulo; Plinio de Melo Pires (45804/OAB-GO), representando Distribuidora de Produtos de Limpeza Drean do Brasil Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.